Tribunal: TJMT
Processo: 1006063-86.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006063-86.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1006063-86.2021.811.0040

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):
J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

Recorrido(s):
CARGILL AGRICOLA S A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
27/09/2022

Ordem na pauta: 37

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO VALOR TOTAL AO TRANSPORTADOR REFERENTE AO PEDÁGIO - VALE PEDÁGIO OBRIGATÓRIO – INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO DOBRO DO VALOR DO FRETE DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001 – IMPOSSIBILIDADE DE CONVENÇÃO EM SENTIDO DIVERSO – IN
APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 412 E 413 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADI 6.031
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Nos termos da Lei n. 10.209/2001, a antecipação do vale-pedágio é obrigatória, de modo que não havendo comprovação do pagamento correspondente ao transportador, é devida a indenização prevista no art. 8o da mencionada lei.

A penalidade prevista no referido artigo é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a alteração de seu conteúdo com fundamento nos arts. 412 e 413 do Código Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação cível por meio da qual o autor pretende a condenação da empresa ré ao pagamento de multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, por ausência de adiantamento de valor total pelo contratante correspondente e necessário ao pagamento de pedágio pelo transportador rodoviário.

O autor afirma que no ano de 2017 foi contratado para a realização de frete com saída do distrito de Caravagio, zona rural de Sorriso/MT, e destino a Itaituba/PA, cuja carga seria entregue à empresa ré, então destinatária final e suposta proprietária dos produtos transportados.

Sustenta que lhe fora pago o montante atinente ao frete para entrega das mercadorias, sem, contudo, haver adiantamento da quantia integral relativa ao necessário pagamento de 02 (dois) pedágios no trajeto informado, tendo recebido o adiantamento da quantia de R$ 62,10 (sessenta e dois reais e dez centavos), sendo obrigado a realizar o complemento do pagamento das referidas tarifas com seus próprios recursos, no importe R$ 81,10 (oitenta e um reais e dez centavos).

Assim, pleiteia a condenação da empresa ré ao pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor pago pelo frete, acrescido de juros e correção monetária.

De sua vez, a empresa demandada defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois não possui qualquer relação direta com a empresa que realizou o frete, que foi subcontratada pela empresa Rodobelo, a qual realmente possui relação direta com a ré.

No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que não possui qualquer responsabilidade pelo ocorrido, mormente porque não contratou diretamente a autora.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa ré ao pagamento de multa equivalente à porcentagem desembolsada pelo autor para a complementação do pagamento do pedágio, realizando juízo de equidade e proporcionalidade com base nos arts. 412 e 944, ambos do Código Civil.

Insurgência apenas do demandante que pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento ao pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor pago pelo frete, acrescido de juros e correção monetária.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que houve o adiantamento da quantia de R$ 62,10 (sessenta e dois reais e dez centavos) pela empresa Rodobelo ao autor para pagamento de pedágio no trajeto a ser percorrido, todavia, o valor correspondente não fora suficiente, de modo que o recorrente teve de desembolsar a quantia de R$ 81,10 (oitenta e um reais e dez centavos) para a continuidade da viagem.

Sobre o tema, o art. 8o da Lei n.
10.209/2001 preconiza que “
Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
”.

Ainda,
o e. STF firmou entendimento no sentido de que a penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual deve prevalecer sobre as regras dispostas nos arts. 412 e 413 do Código Civil.

Assim, como não houve o adiantamento obrigatório da totalidade do valor correspondente ao vale-pedágio, o recorrente
faz jus ao recebimento da indenização pretendida de forma dobrada, tal qual determinado no aludido dispositivo legal, de modo que a sentença hostilizada comporta reforma.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ausência de observância por parte do embarcador no dever dispor, adiantadamente, o Vale-Pedágio, previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n.o 10.209/2001, incide a aplicação da multa prevista no art. 8o do mesmo diploma legal, cuja incidência se dá, de forma automática.

2. Sobre a (in)constitucionalidade da multa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 6031, reconheceu a constitucionalidade do art. 8o da Lei n. 10.209/01, assentando, portanto, a necessidade de aplicação da respectiva sanção, na quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

3. Em relação às teses apresentadas alegando que o valor em dobra vai de encontro com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a redução do valor da multa, limitando-a ao valor do pedágio, conforme as regras dos arts. 412 e 413 do Código Civil, não merece acolhida. Isso porque p Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento de que a penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 e 413 do CC/02.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1004519-97.2020.8.11.0040, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5o da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8o da Lei 10.209/01.

2. O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3. Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5. O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6. A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp no. 1.694.324/SP).

7. Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

No que refere ao valor da indenização, consta do documento acostado na pág. 7 do id. 116349072 que o pagamento do frete para o transporte da carga se deu na importância de R$ 11.651,80 (onze mil seiscentos e cinquenta e um reais), de modo que a indenização deve ser calculada sobre esse montante.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a recorrida, a fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
23.303,60 (vinte três mil trezentos e três reais e sessenta reais)
, com fundamento no art. 8o da Lei n.
10.209/2001
,
corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022